Tribunal: TJES
Processo: 0017103-56.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017103-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017103-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA, MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811, LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO - ES5708

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, unicamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a sanção definitiva dos embargantes para 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de estelionato. A defesa alega omissões e contradições no julgado quanto à preliminar de decadência por falta de representação, à tese de crime tentado, à violação ao princípio da correlação e aos critérios de fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incidiu em omissão ao rejeitar a preliminar de ausência de representação e decadência da seguradora; (ii) verificar se existe contradição interna no julgado que concluiu pela consumação do delito em detrimento da tese de crime tentado; (iii) avaliar se houve afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e o acórdão condenatório; e (iv) examinar se a dosimetria da pena-base utilizou fundamentação genérica ou incorreu em duplo desvalor do mesmo fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste a omissão apontada sobre a condição de procedibilidade, uma vez que o voto condutor explicitou que a seguradora ofendida manifestou interesse inequívoco na persecução penal ao ratificar integralmente os termos da notícia-crime por ela inaugurada, preenchendo a exigência legal trazida pela Lei nº 13.964/2019 e afastando a tese de decadência. 4. Não há contradição na análise da consumação delitiva, pois o julgado demonstrou que a fraude arquitetada se tratava de um esquema complexo e unitário, alcançando o duplo resultado exigido pelo tipo penal com o efetivo prejuízo da seguradora e a obtenção de vantagem ilícita global pelos réus no valor de R$ 2.362,50, revelando-se irrelevante o indeferimento de uma rubrica específica na via administrativa. 5. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da correlação, visto que o Tribunal limitou-se a julgar os acusados com base nos fatos precisamente descritos na peça exordial, que já narrava o plano criminoso desde a falsificação dos recibos até a abertura de conta conjunta para retenção final do numerário. 6. A dosimetria da pena-base foi validada de forma idônea e motivada, indicando elementos concretos que justificam o recrudescimento da sanção, como a sofisticação do esquema focado em fraudes contra o seguro social DPVAT com captação de vítimas em hospitais (culpabilidade elevado) e a engenharia financeira para retenção de valores (circunstâncias gravosas), o que afasta a alegação de fundamentação genérica. 7. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão de teses meritórias exaustivamente apreciadas ou para manifestação de mero inconformismo com a solução jurídica dada pelo colegiado, sendo dispensável o prequestionamento numérico de dispositivos de lei quando a matéria jurídica já foi debatida no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos para manter na íntegra o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

A ratificação posterior da notícia-crime por parte da vítima de estelionato preenche validamente a condição superveniente de procedibilidade introduzida pela Lei nº 13.964/2019, afastando a alegação de decadência.

O crime de estelionato consuma-se no momento em que os agentes obtêm a vantagem ilícita em prejuízo alheio, sendo inviável o reconhecimento da modalidade tentada quando o proveito econômico global do esquema fraudulento é efetivamente revertido em favor dos réus.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 14, II CP, art. 59 CP, art. 107, IV CP, art. 171, caput e § 5º CPP, art. 38 CPP, art. 383 CPP, art. 384 CPP, art. 619

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no AgInt no AREsp nº 1.996.955/GO, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017103-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA, MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811, LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO - ES5708

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
e
JORGE CARLOS NUNES PEREIRA
em face do v. acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação criminal interposto pela defesa e lhe deu parcial provimento, unicamente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a sanção definitiva dos embargantes para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo intactos os demais termos da sentença que os condenou pelo crime de estelionato (
art. 171, caput, do Código Penal
).

Em suas razões recursais (ID nº 19144077), a defesa alega, a existência de vícios de omissão e contradição no julgado, sustentando o não
enfrentamento da preliminar de ausência de representação e decadência
, alegando falta de pronunciamento analítico sobre o marco temporal para o exercício do direito de representação; quanto à
tese de crime tentado
, aduzindo que o acórdão confundiu o não pagamento do reembolso de DAMS vinculado aos recibos falsos com o fluxo financeiro global da indenização securitária; na
delimitação do fato típico
, arguindo que o acórdão alterou o núcleo da imputação fática ao fundamentar a consumação na retenção posterior de honorários, e não na obtenção do reembolso pretendido, violando os artigos 383 e 384 do CPP e, por fim, quanto aos critérios de dosimetria da pena-base, alegando uso de fórmulas genéricas e
bis in idem
.

É
um breve relato. Preenchido os requisitos formais de admissibilidade, conheço o recurso e passo a decidir.

Como se sabe, os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos estritos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, razão não assiste aos embargantes, pois o v. acórdão enfrentou com clareza todas as matérias devolvidas à apreciação.

Em relação a alegada omissão quanto à preliminar de ausência de representação e decadência, sustentam os embargantes que o Colegiado não analisou os contornos jurídicos da exigência do art. 171, § 5º, do CP.

Verifica-se que o voto condutor expresso ao rechaçar a referida preliminar, destacando que a Seguradora Líder, legítima ofendida,
manifestou-se expressamente às fls. 226/226-v, em 24 de junho de 2020
, oportunidade na qual ratificou integralmente a notícia-crime por ela mesma inaugurada, declarando de forma inequívoca o interesse na persecução penal.

O acórdão fundamentou-se em sólida e recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento que, se a vítima demonstrou interesse inequívoco no curso do processo, ratificando os termos da notícia-crime por ela apresentada,após a vigência da Lei nº 13.964/2019, resta cumprida a condição superveniente de procedibilidade.

Portanto, ao validar a manifestação processual da vítima de 2020, o julgado
afastou a tese de decadência do art. 38 do CPP
, demonstrando que o direito foi exercido tempestivamente.

Seguindo, aduz a defesa que o acórdão incorreu em
contradição interna ao ignorar que o reembolso do DAMS especificamente atrelado aos recibos falsificados de R$ 420,00 foi negado na esfera administrativa, configurando mera tentativa

O argumento confunde a subsunção do fato ao tipo penal com as etapas do
iter criminis
. O acórdão afirmou de forma clara que a fraude perpetrada pelos réus era um esquema complexo e unitário, de modo que os recibos ideologicamente falsificados emitidos por JORGE não foram elementos isolados; integraram o bojo do processo administrativo de sinistro protocolado por MICHELAS com o fim último de liberar a indenização securitária.

Ficou consignado no voto que os réus lograram êxito em induzir a seguradora em erro,
obtendo o pagamento indevido da indenização no montante total de R$ 2.362,50
, da qual lograram reter a quantia de R$ 945,00 por meio do artifício da conta conjunta.

Sendo o estelionato um crime material que se consuma com a ocorrência do duplo resultado — o prejuízo alheio e a vantagem ilícita —, o recebimento da verba global decorrente do processo fraudado consuma o delito. O fato de o braço administrativo da seguradora ter descrito a rubrica específica do DAMS (transporte) é irrelevante para a consumação penal, pois o ardil documental foi o meio eficaz para enganar a entidade e extrair o patrimônio lesado, inexistindo contradição ou omissão a sanar.

Os embargantes alegam, ainda,
afronta ao Princípio da Correlação
,
pois o cerne da denúncia orbitava era o reembolso de despesas médicas (DAMS) por meio de recibos falsos e o acórdão teria mantido a condenação sob o pretexto de retenção de honorários/valores globais. Sem razão.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público, cujo trecho foi expressamente reproduzido no corpo do acórdão,
descreve detalhadamente todo o plano criminoso
, desde a inserção de declarações falsas nos recibos de transporte até a abertura da conta bancária conjunta em nome de preposto da empresa AVATES para a retenção do numerário final depositado (R$ 945,00).

O Tribunal limitou-se a julgar os réus com base nos fatos descritos na peça inaugural, pois a retenção de parte do pagamento da indenização faz parte do exaurimento econômico e da própria vantagem ilícita narrada desde o princípio, não havendo acréscimo de fato novo a ensejar o rito do art. 384 do CPP, tampouco alteração da capitulação a demandar o art. 383 do CPP.

Por fim, reclama a defesa alega que a dosimetria está calcada em expressões genéricas e
bis in idem
, as quais foram ignorada.

No entanto, se obserba que o acórdão validou motivadamente a exasperação aplicada pelo juízo de origem, apontando de forma
concreta
as razões do recrudescimento. Vejamos os seguintes trechos do voto condutor:

"A culpabilidade se mostrou elevada, dado o grau de sofisticação do esquema fraudulento, que envolvia a criação de uma estrutura empresarial voltada para a fraude sistêmica contra o seguro social DPVAT, com captação de vítimas vulneráveis em hospitais."

"As circunstâncias do crime também são gravosas, considerando o modus operandi dos agentes, que incluía a abertura de contas bancárias conjuntas com prepostos para garantir a retenção dos valores, bem como a emissão sistemática de recibos falsos por uma empresa de remoção parceira..."

Tais fundamentos demonstram que o desvalor da conduta ultrapassa ao inerente ao tipo. A existência de uma estrutura estável e predatória de captação de vítimas vulneráveis em ambientes hospitalares fundamenta de forma idônea a vetorial da culpabilidade, enquanto a engenharia financeira para retenção de valores justifica o desvalor das circunstâncias. Não há cogitar em fundamentação abstrata ou
bis in idem
.

Quanto ao pleito de prequestionamento expresso dos artigos 14, II, 59, 107, IV e 171 do CP, bem como dos artigos 38, 383, 384 e 619 do CPP, registro que a jurisprudência pátria, dispensa o prequestionamento numérico de dispositivos de lei, bastando que a matéria jurídica controversa tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal de origem, como na hipótese dos autos.

Posto isto, verifica-se que que a pretensão deduzida busca o reexame de matéria por meio do recurso de embargos de declaração, o que não se admite. Nesse sentido:

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.